Tribunal: STF
Processo: RE 1410720
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Douglas Thiago Constantino interpôs recurso extraordinário (eDoc 12) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 9) que está assim ementado:



    Tráfico de Drogas Nulidade Incompetência da Guarda Municipal Caráter permanente do crime Artigo 301 do Código de Processo Penal Preliminar rejeitada. Tráfico de Drogas Insuficiência probatória Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 Inadmissibilidade Materialidade e autorias suficientemente demonstradas Condenação mantida Recursos não providos. Segunda fase da dosimetria Reincidência específica não possui maior desvalor a ensejar maior incremento da pena Majoração da reprimenda em um sexto Recurso provido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos Possibilidade Requisitos do artigo 44 do Código Penal preenchidos Recurso provido para Douglas. 



    (Apelação Criminal n. 1501568-28.2020.8.26.0599, desembargador Klaus Marouelli Arroyo)



    Alega afronta ao art. 144, § 8º, da Constituição da República. 



    É o relatório. 



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 608.588 RG, ministro Luiz Fux, Tema 656/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa às atribuições da Guarda Civil Metropolitana, os limites e alcance da reserva legal contida no art. 144, § 8º, da CF, em acórdão assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ATRIBUIÇÕES DE GUARDA CIVIL METROPOLITANA. DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES E DO ALCANCE DA RESERVA LEGAL CONTIDA NO ART. 144, § 8ª, DA LEI MAIOR. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS E SEGUROS PARA NORTEAR A ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE ESPECÍFICO E DE ALCANCE GERAL. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO PLENÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese do Tema 656/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de agosto de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente